Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REITERADAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DA ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões pela requerida, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. O requerente (ora recorrido) ajuizou ação em virtude de excessivas cobranças de dívida já prescrita, por iniciativa do segundo e quarto requeridos (cessão de crédito do primeiro requerido ao terceiro). A sentença, ora revista, ao tempo em que reconheceu a prescrição dessa dívida, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.
B. Com efeito, resultou comprovado que a dívida (data de vencimento em 10.05.2005) se encontraria, há tempos, fulminada pela prescrição (CC, art. 206, § 5o, I). E, muito embora, a rigor, não desponte ilicitude na cobrança extrajudicial de dívida prescrita, bem de ver que, no caso concreto, o requerente demonstrou que foi realizado desproporcional número de “e-mails” e ligações, nos mais diversos horários, e de forma contínua (ID 13408609 – p.2/10; Id. 13408610 – p.2; Id. 13408611 – p.1/5; Id. 13408612 – p.2/4; Id. 13408620 – p.1; Id. 13408622 – p.1; Id. 13408623 – p.1; Id. 13408624 – p.1; Id. 13408625 – p.1; Id. 13408626 - p.1; Id. 13408627 – p.1; Id. 13408628 – p.1; Id. 13408629 – p.1; Id. 13408630 – p.1; Id. 13408631 – p.1; Id. 13408632 – p.1; Id. 13408633 – p.1; Id. 13408634 – p.1/2; Id. 13408635 – p.1). Ademais, além das ligações direcionadas ao número do requerente, também foram realizadas cobranças por meio da linha telefônica pertencente a seu irmão.
C. As requeridas, por seu turno, não impugnaram especificamente as alegações da parte requerente (excessiva cobrança de dívida prescrita). Nesse passo, a abusividade dos meios utilizados à cobrança (mais de 300 ligações realizadas em cerca de dois meses) respaldam a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X; CC, Art. 927).
D. De outro giro, em que pese a inconteste situação de aflição e angústia experimentada pelo requerente, urge a adequação do valor dos danos morais de (R$ 8.000,00 para R$5.000,00), em observâncias às circunstâncias do caso concreto. Com efeito: (i) as cobranças, ainda que realizadas de forma excessiva, referiam-se à dívida contraída pelo
requerente; (ii) não se pode olvidar a necessidade de ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano moral trazido à análise do Poder Judiciário, pois se de um lado
serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo a inúmeras demandas ou à própria intolerância. Nesse
diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar o dano moral derivado da evidente falha na prestação do serviço pela recorrente, sem proporcionar
enriquecimento indevido, a par do princípio da proibição de excesso. Precedente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: Acórdão n.1167877, DJE: 15.5.2019.
E. No mais, não merece ser conhecida a tese recursal de improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, vez que se trata de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não o fosse, o dano extrapatrimonial perseguido pelo recorrido advém da alegada abusividade das cobranças, e não de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. E, ausente interesse recursal, no que concerne à declaração de exigibilidade do débito, porquanto essa matéria não foi explicitada na sentença.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais (agora R$
5.000,00 – cinco mil reais). Sem custas nem honorários (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).